Tribunal: STF
Processo: HC 190615
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de vias de fato e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinícius Zacharias de Queiroz em favor de Alison Teixeira de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 608.096/PR (evento 11). 
    O paciente foi preso em flagrante delito em 22.6.2020 e denunciado pela prática de vias de fato e lesão corporal, no contexto de violência doméstica, contra a genitora. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em que pesem os argumentos externados no habeas corpus, ab initio, verifico a existência de circunstância que, em princípio, justifica a manutenção da constrição. 
    O Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do acusado, decidiu (fls. 108-109, grifei):
      [...] 
    Contudo, no caso em testilha, entendo que possa ter havido também a prática do crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal. 
    Isso porque consta nos autos que o autuado agrediu o seu filho de apenas 06 anos de idade, mediante socos e tapas na cabeça, no rosto e no braço esquerdo, não resultando em lesões aparentes. 
    [...] 
    Além disso, o autuado também agrediu sua mãe, de 54 anos de idade, desferindo tapas no rosto da vítima e, com a cabeça, desferiu golpes na cabeça dela. Ainda, desferiu um chute, que atingiu seu antebraço esquerdo e a injuriou. Em razão de tais fatos, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima no bojo dos autos nº 0004760- 40.2020.8.16.0011. 
    Assim, observa-se estar preenchido o requisito previsto no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência .
    [...] 
    Compulsando os autos, entendo que a custódia cautelar é medida imperiosa no presente feito, devendo a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva. Primeiramente, pois, não vejo como ignorar que embora o autuado seja tecnicamente primário (conforme Oráculo de mov. 5.1), ele ostenta graves anotações criminais, como bem ressaltado pelo Parquet ao mov. 14.1, a saber: 
    I) responde a ação penal que apura a prática do delito de lesão corporal seguida de morte, em 2019, que tramita na 9ª Vara Criminal de Curitiba (cuja vítima era padrasto do conduzido); 
    A Corte estadual, ao denegar a ordem na origem, destacou a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi do acusado (fl. 410). 
    Conforme entendimento desta Corte, é ‘idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal’ (HC n. 54.2381/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 21/5/2020). 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro Grau, sobretudo quanto ao andamento da ação penal e o fornecimento de senha para acesso ao processo eletrônico referido, cuja resposta deve ser encaminhada via malote digital.” 
      No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aponta nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, por violação ao sistema acusatório. Defende a desproporcionalidade da custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “A Corte estadual, ao denegar a ordem na origem, destacou a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi do acusado (fl. 410). Conforme entendimento desta Corte, é ‘idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal’ (HC n. 54.2381/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 21/5/2020)”.
    Ademais, o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do acusado, apontou que ‘consta nos autos que o autuado agrediu o seu filho de apenas 06 anos de idade, mediante socos e tapas na cabeça, no rosto e no braço esquerdo, não resultando em lesões aparentes (…). Além disso, o autuado também agrediu sua mãe, de 54 anos de idade, desferindo tapas no rosto da vítima e, com a cabeça, desferiu golpes na cabeça dela. Ainda, desferiu um chute, que atingiu seu antebraço esquerdo e a injuriou’.
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora